Tribunal: TJDFT
Processo: 0750441-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelações cíveis. Contrato de construção de imóvel. Preliminares de cerceamento de defesa. Rejeição. Litisconsórcio passivo necessário. Inexistência. Responsabilidade contratual da ré. Entrega do imóvel. Obrigação de erguer muros integrante do contrato. Multa compensatória. Redução por excesso. Prazo de entrega. Cláusula contratual. Obrigações não previstas. Improcedência. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso dos autores desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, em que a ré, responsável pela construção e entrega de residências, e os autores, futuros ocupantes, discutem cláusulas contratuais relativas à entrega da obra, prazo, multa compensatória, bem como suposta necessidade de inclusão da CODHAB no polo passivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por ausência de intimação do saneador, indeferimento de prova testemunhal e não inclusão da CODHAB no polo passivo; (ii) estabelecer a responsabilidade da ré pelo inadimplemento contratual na entrega das casas; (iii) verificar se a obrigação de entrega do imóvel abrangia também a construção de muros; (iv) fixar o valor devido a título de multa compensatória por descumprimento contratual e (v) analisar os pleitos da parte autora quanto ao prazo de entrega, majoração da multa compensatória, majoração das astreintes e inclusão de portões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando o saneamento ocorre em audiência com presença das partes e advogados, sendo possível, no ato, formular pedidos de esclarecimento ou ajustes (CPC, art. 357, § 1o).
4. A prova testemunhal é desnecessária quando a controvérsia envolve exclusivamente interpretação de cláusulas contratuais, pois a análise deve ser feita a partir do texto escrito (CPC, art. 355).
5. A CODHAB não figura como litisconsorte passivo necessário, pois apenas anuiu ao contrato, não sendo destinatária das obrigações pactuadas (CPC, art. 114).
6. A responsabilidade pelo inadimplemento recai sobre a ré, contratada para edificar e entregar as casas com infraestrutura básica, incluindo água e energia, não podendo transferir sua obrigação à CODHAB.
7. A obrigação contratual abrange a construção dos muros externos, conforme se depreende da planta baixa anexa ao contrato, que representava a alvenaria externa como parte integrante da obra.
8. A multa compensatória deve ser reduzida quando fixada em valor manifestamente excessivo, nos termos do art. 413 do CC.
9. O prazo de entrega da obra deve ser de 120 dias, na medida em que o contrato não assinalou a opção entre 60 e 120 dias, devendo prevalecer o prazo maior.
10. A inclusão de portões não integra o contrato e não pode ser exigida sem previsão expressa.
11. A majoração da multa contratual e das astreintes mostra-se descabida, pois já fixadas em valores compatíveis com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo vedada a reformatio in pejus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso da parte ré parcialmente provido. Recurso da parte autora desprovido.
Tese de julgamento: 1. A realização do saneamento em audiência dispensa intimação posterior, sendo suficiente a oportunidade conferida às partes no próprio ato (CPC, art. 357, § 1o). 2. A interpretação de cláusulas contratuais não admite prova testemunhal. 3. O litisconsórcio passivo necessário somente se configura quando previsto em lei ou quando a eficácia da sentença dependa da citação de todos os envolvidos (CPC, art. 114), não se aplicando ao anuente contratual. 4. O inadimplemento contratual da construtora não pode ser transferido a terceiros que não integram a relação obrigacional. 5. O contrato de edificação que prevê, em planta anexa, muros representados como alvenaria inclui a obrigação de sua construção. 6. A multa compensatória deve ser reduzida equitativamente quando se mostra excessiva em relação à natureza e finalidade do contrato (CC, art. 413). 7. Na ausência de opção expressa entre prazos alternativos no contrato, deve prevalecer o prazo maior para entrega da obra. 8. Obrigações não previstas expressamente em contrato não podem ser exigidas judicialmente.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CPC/2015, arts. 114, 355, 357, § 1o; CC/2002, art. 413.